Tribunal: TJSP
Processo: 1019951-32.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Monitória - Prestação de serviço educacional - Cobrança de diferenças no valor de mensalidades - Descontos de 30% concedidos por decisão judicial limitados até 04.01.2021 - Cobrança do período de janeiro a junho de 2022 - Fromação do título judicial em relação ao valor principal, mas sem os encargos moratórios desde cada vencimento - Inconformismo da autora - Admissibilidade - Ressalva lançada

Ementa:
Monitória - Prestação de serviço educacional - Cobrança de diferenças no valor de mensalidades - Descontos de 30% concedidos por decisão judicial limitados até 04.01.2021 - Cobrança do período de janeiro a junho de 2022 - Fromação do título judicial em relação ao valor principal, mas sem os encargos moratórios desde cada vencimento - Inconformismo da autora - Admissibilidade - Ressalva lançada nos boletos a respeito de que haveria cobrança dos descontos nos termos da decisão judicial - Mora do réu em relação à diferença cobrada caracterizada desde cada vencimento (arts. 394 e 397 do CC) porque, sendo parte na ação revisional onde emitida ordem de desconto, tinha ciência de que o abatimento não valia mais - Embargos à ação monitória rejeitados- Recurso provido.